Tribunal: TJMT
Processo: 1019512-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019512-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRENTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1019512-68.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANDREIA NUCIA DE MARCHI

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL – TESE DE IMPROCEDÊNCIA EM OUTRO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ERRO CRASSO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ IMPARCIAL E DEVIDAMENTE MOTIVADA – SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE – ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os provimentos judiciais, quando proferidos por autoridade competente, devidamente fundamentados e com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, não poder ser questionados fora daquele processo, ainda mais buscando responsabilidade do Estado por suposto erro grosseiro.

Pelas regras processuais, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, contra o que cabe recurso pela parte insurgente.

Com efeito, tem autonomia e liberdade para avaliar as provas, formar seu convencimento e julgar a lide dessa forma, no entanto desde que o faça com adequada motivação, o que ocorreu no caso em que a sentença apresenta a fundamentação e, ainda, fora mantida em grau de recurso, em acordão devidamente fundamentado, se tratando de mera insurgência, não havendo ato ilícito a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, pois “não houve dolo ou fraude no caso em tela, sendo a sentença prolatada de forma imparcial e atendendo aos requisitos do CPC”, razão por que “não há dano a ser indenizado”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado, como agente público, tem responsabilidades, pois “à serviço da justiça, possui o dever de se ater ao contido do art. 30 da LINDB, o art. 28 da LINDB, e o artigo 8o. do CPC”.

Alegou que a ação que propôs ação de indenização por dano material e moral contra Anacapri Lojas de Acessórios, que tramitou no 4o. Juizado Especial Civil, registrada sob n. 8036179- 44.2019.811.0001, ação esta que fora julgada improcedente “por interpretação equivocada do juiz da causa, que desprezou as garantias imposta pela lei na avença, improcedendo o pleito em primeiro grau, vindo a autora/recorrente sofrer nova injustiça em sede de análise recursal, por total desatenção dos julgadores, que novamente, em efeito repetitivo, ratificou a decisão de primeiro grau, sem observância criteriosa das exigências do art. 489 do Código de Processo Civil, que preliminarmente se submete a Lei Maior de 88, culminando em danos a recorrente”.

Discordando daquela sentença e do julgamento do recurso que interpôs, entendeu por propor a presente ação porque entende que houve erro crasso dos julgadores, razão por que pretende a responsabilização civil do estado por dano praticado por seus agentes, magistrados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para

julgar procedente a pretensão inicial de responsabilização do Estado por ato jurídica.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende a parte promovente a responsabilização do Estado por ato judicial que, no seu entender, configura erro crasso, a ensejar responsabilização material e moral.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por se tratar de ato judicial praticado por juiz imparcial, em decisão fundamentada e contra a qual é possível utilizar meios adequados de impugnação, não restando configurado dolo ou culpa, de modo que inexiste responsabilidade, dano material e moral, conforme íntegra da sentença que cito:

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Inobstante a não apresentação de defesa, diante da indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia.

A parte autora afirma que protocolou ação de indenização no 4o Juizado da Capital, momento em que sua ação foi julgada improcedente. Desta feita, a autora afirma ter sido lesada no seu direito e ter ocorrido "ato crasso do julgador ".

A Constituição Federal traz os princípios que regem a atividade dos magistrados traçando o caminho a ser seguido pelas demais legislações. Nesta linha, o Código de Processo Civil traz a seguinte disposição:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nota-se pelo dispositivo acima que o magistrado tem a assegurada a liberdade de avaliar as provas, formar seu convencimento e julgar a lide dessa forma. O juiz tem liberdade para agir de acordo com as provas que se encontram nos autos, mas deve motivar sua decisão. (Rangel, 2011, p. 495). Verifica-se que a sentença e o acórdão foram motivados.

Ademais, verifica-se que a parte autora não diferenciou os atos tipicamente jurisdicionais do juiz, normalmente praticados dentro do processo judicial, dos atos funcionais, ou seja, daquelas ações ou omissões que digam respeito à atuação do juiz fora do processo. Somente os atos funcionais podem ser responsabilizados na forma do artigo art. 37, § 6o, da CF.

Por outro lado, a responsabilização dos atos jurisdicionais se dá na forma do artigo 143 do Código de Processo Civil:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Observa-se que não houve dolo ou fraude no caso em tela, sendo a sentença prolatada de forma imparcial e atendendo aos requisitos do CPC. Dessa feita, não há dano a ser indenizado.

A despeito da insurgência da parte promovente, tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, não sendo comprovado dolo ou culpa do magistrado, sendo este uma autoridade imparcial, dotado de jurisdição e não tendo havido qualquer alegação de impedimento ou suspeição, não há se impugnar fora do processo provimento judicial transitado em julgado.

Ora, o provimento judicial fora devidamente fundamentado, cumprindo o magistrado o dever constitucional de motivação, ou seja, houve justificação do livre convencimento que é motivado. Em recurso, houve manutenção da sentença por parte da Turma Recursal, sendo possível contra o julgamento oposição de embargos declaratórios ou interposição de recurso extraordinário, não havendo qualquer ato ilícito, de modo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021